Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744416-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: YURI GUILHERME DOS SANTOS D E S P A C H O Indefiro o pleito de reconsideração pelos próprios fundamentos lançados na decisão que apreciou a tutela de urgência em sede recursal (ID 52707090), notadamente o risco de irreversibilidade da medida, bem assim da possibilidade de interposição de agravo perante o STJ em face da inadmissão do recurso especial no âmbito deste TJDFT, tal qual igualmente elencado na liminar. Aguarde-se a consumação do prazo conferido ao agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator